Tribunal: TJDFT
Processo: 0732032-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732032-11.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ ROMEIRO FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. NULIDADE DAS CDAs POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 106/STJ. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A teor Súmula 393/STJ, "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". 2. O débito regularmente inscrito goza de presunção de certeza e liquidez, só podendo ser afastado por prova inequívoca a cargo do executado ou de terceiro a quem aproveite (Lei n. 6.830/80, art. 3o, parágrafo único; CTN, art. 204, parágrafo único). 3. No caso, não se verifica a alegada nulidade das CDAs, isso porque constam nas certidões de dívida ativa o nome do devedor, a quantia devida, a forma de cálculo dos juros de mora acrescidos, bem como a data e o número de inscrição. De igual modo, a origem e natureza do crédito, assim como seu fundamento legal foram devidamente indicados em campo próprio. 4. Considerada a propositura da ação com folga dentro do prazo prescricional, a demora na expedição do mandado de citação não pode ser atribuída à parte exequente, que não deve ser prejudicada pela morosidade do sistema do judiciário, conforme expressamente estabelecido no art. 240, §3o, do CPC e da Súmula 106/STJ. 5. Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o, § 5o, da Lei 6.830/1980, 202 e 203, ambos do Código Tributário Nacional, defendendo a nulidade das Certidões de Dívida Ativa que instruem a execução fiscal, pois apresentam fundamentação genérica, limitando-se a indicar referências a dispositivos de decretos, sem detalhar elementos essenciais do crédito tributário (como fato gerador, base de cálculo, alíquota e hipótese de aplicação de multa). Ressalta que essa deficiência compromete a clareza, liquidez e certeza do título executivo, impedindo o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa pelo contribuinte. Por fim, requer a gratuidade de justiça e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados LEONARDO ROMEIRO BEZERRA, OAB/DF 28.944 e LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES, OAB/DF 41.709 (ID 70679057). Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 2o, § 5o, da Lei 6.830/1980, 202 e 203, ambos do CTN, porquanto o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Dito isso, in casu, ao menos em uma análise perfunctória da matéria posta “sub judice”, tenho que não restou evidenciada, de plano, a alegada nulidade das CDAs, isso porque constam nas certidões de dívida ativa o nome do devedor, a quantia devida, a forma de cálculo dos juros de mora acrescidos, bem como a data e o número de inscrição. De igual modo, a origem e natureza do crédito, assim como seu fundamento legal foram devidamente indicados em campo próprio". (ID 66986835). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados LEONARDO ROMEIRO BEZERRA, OAB/DF 28.944 e LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES, OAB/DF 41.709, conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021